Tribunal: TJPA
Processo: 0804309-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804309-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: RUI FEIJAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NOS ARTS. 155, §4º, I, c/c 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE PATENTE - INÉPCIA DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA E EM PARTE CONCEDIDA.

1.

“... a decisão proferida pelo Juízo de primeiro evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. (AgRg no HC n. 805.402/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”

2.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

(AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

3.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

4.

Ordem que se concede em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jackson de Sousa Araújo e Edinelson Mota Batista, em favor do nacional RUI FEIJÃO DE SOUSA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente é acusado de supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 155, do Código Penal, autos do processo de nº 0802255-14.2023.8.14.0037.

Alegam ausência de justa causa para a ação penal, devido a inépcia da denúncia.

Sustentam a ilegalidade na prisão preventiva, em razão de ter sido decretada de ofício, sem representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Requerem a concessão da liminar para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se no mérito.

Ao final, pedem o trancamento da ação penal devida a inépcia da denúncia.

Na Id 18832000 foi concedida a medida liminar, cassando o decreto preventivo e requisitando informações, que foram prestadas na Id 18899768, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e concessão da ordem na Id 18942833.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RUI FEIJÃO DE SOUSA, acusado do suposto cometimento do delito tipificado nos arts. 155, §4º, I, c/c 14, II, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar decretada de ofício, e inépcia da denúncia por ausência de justa causa.

Consta da denúncia de Id 18631797, que o paciente foi flagrado pela vítima EDINA fugindo pelo quintal de sua casa com vários pertences, e alertado os vizinhos foi ele conduzido pelos policiais, fato ocorrido no dia 02/11/2023.

Pela análise do ato coator, decisão que decretou a prisão cautelar, constata-se, de plano, que não houve representação pela prisão preventivo, e, portanto, em desconformidade com que estabelecem os artigos
311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.

Identificada a ilegalidade, foi concedida a medida liminar requerida, cassando-se o decreto preventivo, restituindo=se, assim, a liberdade do paciente, conforme decisão de Id 18832000, eis que a prisão cautelar foi decretada de ofício, o que contraria a jurisprudência do c. STJ. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a ausência de representação da autoridade policial, bem como a existência de requerimento do Ministério Público no sentido de relaxar a prisão preventiva do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III - Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Nesse sentido a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RHC n. 131.263/GO. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.402/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”

Concernente aos argumentos que se voltam contra a denúncia formulada pelo Ministério Público,
data venia
, não se observa qualquer anomalia processual que indique desconformidade em sua formulação, eis que observados os requisitos legais exigidos nos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CF/1988, com exposição detalhada dos fatos, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.

2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.

4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)”.

Em reforço, ressalto que o
entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, firma-se no sentido de que:

“Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

Pelo exposto, conheço e concedo em parte a ordem, para manter a decisão exarada na Id 18832000, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 12/05/2024